Tribunal: TJPA
Processo: 0028563-08.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028563-08.2017.8.14.0401

APELANTE: RENAN CAVALCANTE FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006 PELO JUÍZO COMUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA.

1) Quando há a possibilidade de
condenação do apelante no delito previsto artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 que, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, torna-se imperiosa a remessa dos autos para Juizado Especial Criminal, vez que não há que se falar em prorrogação da competência, pois se trata de competência de natureza absoluta (em razão da matéria), nos termos do art. 48, §1° da Lei de Drogas.

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, anulando-se parcialmente a sentença, apenas para afastar o julgamento quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias
sete e dezesseis de agosto de 2023
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN CAVALCANTE FERNANDES
, objetivando reformar sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n°
0028563-08.2017.8.14.0401
, que desclassificou o crime do art. 33 para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e fixou-lhe a pena de 05 meses de comparecimento a programa ou curso educativo.

Em suas
razões recursais
(Num. 12607416 - Pág. 1/8), o apelante aduz que, ao operar a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (artigo 48 e seguintes da Lei nº. 11.343/2006), a MM. Juíza
a quo
deveria ter se julgado incompetente e remetido os autos ao Juizado Especial Criminal, órgão competente para o julgamento e processamento do feito, razão pela qual pugna pela anulação parcial da sentença, somente para afastar a pena imposta, sendo determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém.

Em sede de contrarrazões
(Num. 13938922 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, mantendo-se a sentença no que concerne a desclassificação, sendo determinada a remessa dos autos ao Juízo competente.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
(Num. 14610740 - Pág. 1/2).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Cumpra-se.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que, ao desclassificar o crime do art. 33 para a modalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém usurpou a competência do Juizado Especial Criminal. O pleito merece acolhimento, senão vejamos:

O apelante foi processado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, no dia 18/11/2017, foi preso por policiais militares, trazendo consigo 08 porções de cocaína, pesando 4g de cocaína.

Consta que, os policiais receberam denúncia de um transeunte acerca da venda de drogas, que estava sendo realizada na Praça Benedito Monteiro, Bairro: Guamá, Belém-PA, culminando na abordagem para revista pessoal do apelante, com o qual foi localizado o entorpecente acima especificado, tendo ele confessado, em Juízo, ser usuário de drogas.

Sendo assim, inexistem nos autos elementos que denotem a traficância, vez que não foi produzida nenhuma prova que corrobore a destinação ao comércio espúrio do entorpecente,
de modo que não restaram demonstradas as elementares do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, vez que a simples probabilidade da venda, não autoriza a condenação pelo crime em referência, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Quando há a possibilidade de condenação no delito do
art. 28,

da Lei n° 11.343/2006,
por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, deve ser processado e julgado pelo
Juizado Especial Criminal
, nos termos do art. 48, §1° da Lei de Drogas,
in verbis
:

Art. 48. [...] § 1º O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos
arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

Na esteira do art. 82
[1]
da Lei nº 9099/95, por se tratar de competência de natureza absoluta, sequer cabe a esta Corte de Justiça a averiguação de possível prescrição do delito, vez que as apelações interpostas contra as sentenças oriundas dos Juizados Especiais são de competência de suas Turmas Recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, anulando-se parcialmente a sentença, apenas para afastar o julgamento quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado).

Belém, 17/08/2023